Tribunal: TJBA
Processo: 8075485-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075485-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JEAN PAUL BORGES FERREIRA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e materiais, declinou da competência da Vara de Relações de Consumo para uma das Varas Cíveis e Comerciais, ao fundamento de inexistência de relação consumerista entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a cobrança de mensalidades por associação civil sem vínculo contratual válido com aposentada caracteriza relação de consumo, apta a justificar a competência das Varas Especializadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se relação de consumo quando entidade civil, ainda que sem fins lucrativos, presta serviços mediante remuneração, enquadrando-se como fornecedora nos termos do art. 3º do CDC.

4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a natureza jurídica da associação não afasta, por si só, a incidência do CDC, sendo irrelevante a ausência de contrato formal quando comprovada a prestação remunerada de serviços.
5. Compete às Varas de Relações de Consumo o julgamento de litígios dessa natureza, nos termos do art. 69 da Lei nº 10.845/2007.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

nº 8075485-15.2024.8.05.0000, em que é agravante,
MARIA DO CARMO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
,
e Agravado,
ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS NACIONAL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER

e
DAR
PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente